Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722487-77.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AGNELO JOSÉ DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO. TEMA No 1033. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. TEMA No 880 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. MÉTODO DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar se: a) houve o transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, b) a necessidade de sobrestamento do curso do processo de origem em razão do tema no 1033 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e c) definir se o índice SELIC deve ser aplicado sobre o valor nominal do crédito a ser satisfeito como indexador único dos encargos acessórios. 2. No caso em deslinde trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em desfavor do recorrente (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001). 2.1. Nesse contexto o recorrido pretende a satisfação do respectivo crédito, decorrente da ausência de pagamento dos valores alusivos às parcelas de auxílio alimentação, tendo a decisão interlocutória ora impugnada do afastado a ocorrência de prescrição da pretensão executória. 3. A esse respeito é necessário destacar o teor do art. 1o do Decreto n° 20.910/1932, que normatizou o prazo prescricional quinquenal para o exercício da pretensão relativa às dívidas passivas do Distrito Federal. 3.1. Além disso, de acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 3.2. Aliás, o requerimento de cumprimento de sentença coletiva formulado pelo substituto processual interrompeu o prazo quinquenal para o início da quinta fase do procedimento, por iniciativa do credor, sendo certo que o aludido lapso temporal recomeçou a correr pela metade (dois anos e meio) a partir da data do último ato processual que deu causa à interrupção. 3.3. Esse entendimento alinha-se, inclusive, ao teor do enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal. 4. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o recorrido formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo da prescrição provocada pelo requerimento coletivo formulado pelo Sindicato é suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida pelos agravados. 5. Convém destacar que apesar de ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença coletiva (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001) aos 12 de dezembro de 2003, aplica-se à hipótese em exame os efeitos modulados conferidos em sede de embargos de declaração no Resp. 1.336.026-PE (Tema no 880), que estabelecem como início do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data de 30 de junho de 2017, para o requerimento do cumprimento de sentença com trânsito em julgado até 17 de março de 2016, que dependa para o fornecimento pelo devedor de documentos ou fichas financeiras para liquidação do julgado. 6. Conclui-se, portanto, que a pretensão deduzida pelo recorrido não foi acobertada pelos efeitos da prescrição. 7. Em relação à pretensão de sobrestamento dos autos do processo de origem, nota-se que no tema 1033 a controvérsia submetida a julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça diz respeito à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”. 8. Ocorre que a relação jurídica substancial que deu ensejo à afetação do REsp. no 1.774.204-RS tem natureza preponderante de direito privado, o que também ocorre com o tema objeto do REsp. no 1.801.615-SP. 8.1 Nesse contexto, os recursos representativos da controvérsia tiveram origem em demandas que envolvem “expurgos inflacionários” em contas de poupança, no âmbito das quais houve o questionamento a respeito da possiblidade de interrupção do prazo prescricional para o respectivo cumprimento de sentença em razão do ajuizamento prévio, por substituto processual, de execução de sentença (CPC/1973) ou de cumprimento, ou mesmo da utilização de protesto. 8.2. No caso versado nos presentes autos a relação jurídica substancial decorre de vínculo estatutário entre o credor e a Fazenda Pública do Distrito Federal, razão pela qual as relações jurídicas substanciais e formais respectivas apresentam características peculiares, que exigem tratamento diverso daquelas que versam sobre direito privado. 9. A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do índica SELIC como o único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública. 9.1. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. 10. A Resolução no 303 editada pelo Conselho Nacional de Justiça tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com a atribuição constitucional para que atue no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). 10.1. As normas referidas apenas elucidam o método que deve ser empregado pelas contadorias judiciais na elaboração dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. 11. Com efeito, a fórmula aritmética a ser utilizada deve estar em harmonia com a normas estabelecidas no art. 22 da Resolução no 303, editada pelo CNJ. Assim, o indexador SELIC deve ser aplicado sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente. 11.1. O método de cálculo descrito não incorre em duplicidade, nem mesmo ocasiona excesso na quantificação do valor do crédito. 12. Nos moldes da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 12.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos 13. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, defendendo que, em se tratando de pretensões executórias individuais decorrentes de ações coletivas, o prazo prescricional passa a fluir da data de trânsito em julgado da sentença coletiva que se busca executar. Argumenta que houve a inequívoca demonstração da prescrição da pretensão executiva, ante o transcurso do prazo de 5 (cinco anos) desde o marco temporal adotado pela Corte local. Aponta que a execução coletiva não tem o condão de influenciar o cumprimento individual, sobretudo no que concerne à interrupção do prazo prescricional. Requer o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1033/STJ. Pleiteia a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC. Destaca afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e do MARCOS LUÍS BORGES DE RESENDE, OAB/DF 3.842 (ID 78932979 e ID 78932989). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 1.033 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu: No caso versado nos presentes autos a relação jurídica substancial decorre de vínculo estatutário entre o credor e a Fazenda Pública do Distrito Federal, razão pela qual as relações jurídicas substanciais e formais respectivas apresentam características peculiares, que exigem tratamento diverso daquelas que versam sobre direito privado. Ressalte-se, porém, que a Eminente Ministra ficou vencida em relação à mencionada questão de ordem, sendo certo que os demais integrantes do órgão fracionário do Colendo Superior Tribunal de Justiça não seguiram a orientação de que a tese pendente de julgamento deveria também alcançar os processos a respeito da interrupção do prazo prescricional no âmbito de relações jurídicas afetas à Administração Pública. Assim, embora seja possível observar alguma semelhança entre as hipóteses em exame, pois tanto o tema afetado pela Colenda Corte Superior quanto o processo ora em análise envolvam dissenso relativo à ocorrência, ou não, da interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento individual de cumprimento de sentença coletiva, a rejeição da questão de ordem promovida pela Eminente Ministra Nancy Andrighi conduz à conclusão de que as situações devem ser apreciadas sob ótica diversa, em razão de suas peculiaridades. (ID 76140269) Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 1.033/STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos do ID 78932979 e ID 78932989. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015